Tribunal: TJDFT
Processo: 0740777-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0740777-40.2025.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO Apelante: BANCO VOTORANTIM S.A. Apelado: WANEIDE PEREIRA DE MELO HOFFMANN Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Vistos, etc. Em petitório de ID 77723433, embora o apelante manifeste seu intento em não dar prosseguimento ao recurso em razão da celebração de acordo extrajudicial e quitação da dívida objeto da lide, mostra-se inviável acolher o pedido de homologação do acordo celebrado com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC[1], pois o fato de não ter sido apresentado o termo de acordo celebrado pelas partes, com a assinatura dos advogados com poderes para transigir, torna imperiosa a extinção com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC[2]. Aliás, dispõe o artigo 998, do Código de Processo Civil, que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Trata-se, pois, de direito disponível. Ante o exposto, com base no citado dispositivo legal, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência para que produza os efeitos legais e julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,[3] e art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Adote a Secretaria as providências cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;